Tribunal: TJBA
Processo: 0572169-22.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572169-22.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA (OAB:PE29650-A) APELADO: MARIA ANGELICA FERNANDES BASTOS Advogado(s): SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO (OAB:BA32634-A), DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO (OAB:BA31696-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. COBERTURA DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO. INEFICAZ. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. INDICAÇÃO MÉDICA. DEPRESSÃO GRAVE COM IDEAÇÃO SUICIDA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. ABORDAGEM TERAPÊUTICA A SER ESCOLHIDA PELO MÉDICO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA QUE AVULTA A SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA DA PACIENTE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO PELO JUIZ DE PISO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. VERBA HONORÁRIA. ARBITRAMENTO. PERCENTUAL MÁXIMO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por Maria Angélica Fernandes Bastos, determinando a cobertura de tratamento médico de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde é obrigado a custear tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) para paciente com depressão grave e ideação suicida, apesar de o procedimento não estar incluído no rol da ANS, e se a recusa em fornecer o tratamento configura dano moral. III. Razões de decidir 3. A operadora de plano de saúde pode limitar as doenças cobertas pelo contrato, mas, não, o tratamento específico prescrito pelo médico como o mais adequado ao paciente. 4. A recusa em custear o tratamento indicado configura prática abusiva, sobretudo quando o tratamento é essencial para a preservação da saúde e da vida do paciente, conforme precedentes do STJ e da jurisprudência desta Corte. 5. O tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) é validado por resoluções do Conselho Federal de Medicina e reconhecido como necessário para o quadro clínico da paciente. 6. A negativa de cobertura para o referido tratamento configura ofensa à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por danos morais, tendo em vista o abalo psicológico causado à paciente. 7. Dano material comprovado. Ressarcimento. Cabimento IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É abusiva a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico prescrito, mesmo quando o procedimento não consta do rol da ANS, desde que justificado por necessidade médica urgente e comprovada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.656/1998; Resoluções CFM nº 1.986/12 e nº 2.057/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.346.847/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.08.2022; TJ-BA - APL: 05025612920178050001 7ª Vara de Relações de Consumo - Salvador, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2021; TJ-PE - AI: 00194706620228179000, Relator: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 28/02/2023, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0572169-22.2014.8.05.0001; Recorrente: Sul América Companhia de Seguro Saúde; Recorrida: Maria Angélica Fernandes Bastos; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator